Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 7 DIAS. PRAZO DE REFLEXÃO. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ARTIGO 49 DO CDC. DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL NO SISTEMA DO INSS. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que (i) declarou nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado; (ii) condenou o réu na obrigação de restituir à autora os valores descontados em seu benefício previdenciário, referente ao contrato cancelado, na forma dobrada; (iii) determinou que réu cesse os descontos realizados na folha de pagamento da autora referente ao empréstimo ora declarado nulo.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito, validade da contratação, observância ao dever de prestar informações referente aos termos do contrato, inaplicabilidade do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, submissão ao princípio da conservação do negócio jurídico, ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro e, por fim, a inexistência de dano de ordem moral ou material.
4. Confirma que a autora desistiu da operação, solicitou o cancelamento do contrato e restituiu ao Banco o valor do crédito disponibilizado na conta corrente. Exclarece que não foram realizados descontos nos benefícios da autora, mas, tão somente a reserva de margem consignável para o cartão. Ressalta que a autora podia solicitar ao Banco a desaverbação da margem a qualquer momento, mas não o fez.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Subsidiariamente, pugna seja determinado que a restituição se dê de forma simples.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a regularidade do serviço prestado (art. 6o, VIII, CDC).
9. Nessa perspectiva,cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
10. Consoante o artigo 49 do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio”.
11. Trata-se do direito de arrependimento, que assegura ao consumidor a realização de uma contratação consciente, ao mesmo tempo em que contribui para a promoção do equilibro das relações de consumo[1].
12. No caso em análise, a par da controvérsia acerca da validade do contrato, é incontroverso que, no dia 23/12/2021, as partes celebraram contrato de cartão de crédito RMC (ID 36491128), por meio de plataforma digital e, portanto, fora do estabelecimento bancário do réu. Diante disso, verifica-se que, até o dia 30/12/2021, a consumidora poderia desistir do negócio ("período de reflexão"), sem qualquer motivação.
13. Pelo documento de ID 36491131, verifica-se que a autora solicitou o cancelamento do “empréstimo sobre a RMC”, no mesmo dia da contratação. O comprovante de pagamento de ID 36491110, demonstra que a autora devolveu o valor total do crédito, no dia 24/12/2021, ou seja, antes do prazo de desistência.
14. Sobre o assunto: “(...) III. De acordo com a inteligência do artigo 49, caput, da Lei 8.078/1990, a desistência do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial é direito potestativo do consumidor que prescinde de justificativa e concordância do fornecedor. IV. Dada a amplitude da franquia legal de desistência contemplada no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento para excluir da sua abrangência contratos de empréstimo e financiamento celebrados por meio de plataformas digitais. V. No comércio eletrônico a desistência do consumidor pode ser veiculada por meio de qualquer canal de comunicação, consoante prescreve o artigo 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto 7.962/2013. VI. O exercício regular do direito de arrependimento não pode acarretar nenhum tipo de responsabilidade ou prejuízo para o consumidor, consoante o parágrafo único do artigo 49 da Lei 8.078/1990. (...)”. (Acórdão 1302900, 07047808220198070008, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. O réu impugnou a alegação da autora de que o Banco realizou descontos nos seus proventos de aposentadoria. Ocorre que o réu, a despeito de afirmar que não foram realizados descontos, afirma, posteriormente, que “Os valores debitados eram de seu prévio conhecimento e contavam com a sua anuência” (ID 36491155, pág. 14). Não bastasse, afirma que os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora eram devidos, em virtude de legítima contratação firmada entre as partes (ID 36491155, pág. 18).
16. Cumpre ressaltar que o réu confirma que a autora solicitou o cancelamento do contrato e devolveu o crédito do saque, mas não explica o motivo da manutenção da averbação da margem para o cartão (IDs 36491121, 36491125 e 36491135) promovida pelo Banco.
17. As cobranças realizadas após a devolução do crédito e o regular cancelamento do contrato, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos causados à consumidora (art. 14 do CDC).
18. Caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço. Ocorre que, a mera alegação de contratação regular e cobrança devida, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova capaz de infirmar os documentos e fatos apresentados pela autora, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados em razão de falha na prestação do serviço.
19. Logo, o réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
20. Por outro lado, as provas apresentadas pela autora são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e os danos suportados (art. 373, I, do CPC).
21. Patente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos causados a consumidora (art. 6o, VI do CDC).
22. Os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, dão azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção (i) a cobrança indevida, (ii) o efetivo pagamento pelo consumidor e (iii) a ausência de erro justificável.
23. O erro justificável ocorre quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar cobranças indevidas e estas ocorrem por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, cabível o pagamento em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente pela autora, conforme consignado na sentença.
24. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignável, determinou a interrupção definitiva dos descontos realizados nos benefícios previdenciário da autora; e, a condenou do réu na obrigação de restituir a autora o dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente pela autora.
25. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
26. Recurso conhecido e improvido.
27. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesses termos: (REsp 1340604/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SDJe 22/08/2013).